Tribunal: TJSP
Processo: 1000438-15.2024.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais - Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário do autor – Ação julgada procedente, para declarar a inexigência do débito trazido ao debate, condenar a ré a restituir, em dobro e de forma simples, os valores debitados indevidamente do benefício

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais - Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário do autor – Ação julgada procedente, para declarar a inexigência do débito trazido ao debate, condenar a ré a restituir, em dobro e de forma simples, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 - Insurgência da ré – Cabimento em parte – Reconhecimento da prescrição da pretensão condenatória - Aplicação da prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV e V do CC à pretensão condenatória e indenizatória, por se tratar de pretensão de ressarcimento de pagamento de parcela supostamente indevida e reparação civil – Pretensão declaratória de reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes que é imprescritível – Sentença mantida neste ponto – RECURSO PROVIDO EM PARTE, para declarar a prescrição da pretensão indenizatória do autor, com inversão do ônus de sucumbência.